Tribunal: STF
Processo: RE 160860
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-11
Data de publicação: 1995-04-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. TETO DE
VENCIMENTOS. LEI ESTADUAL. CONSTITUIÇÃO, ARTS. 37, XI, E 39, PAR. 1..
2. ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU COMO VANTAGENS NÃO ATINGIDAS PELO TETO A
PERCEPÇÃO DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO, DE GRATIFICAÇÃO PELO
EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSAO OU FUNÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE
GABINETE, BEM ASSIM GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO
INCORPORADOS PROVENTOS DA INATIVIDADE POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL
TRANSITA   EM JULGADO. 3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE SE ALEGA
OFENSA AOS ARTS. 37, XI, 39, PAR. 1., DA CONSTITUIÇÃO, E ART. 17
DO ADCT DE 1988.4. NÃO CONSTITUI OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO A
DISCUSSÃO REFERENTE A POSSIBILIDADE DE LEI ESTABELECER COMO
TETO DOS SERVIDORES DE UM PODER OS VENCIMENTOS DE CARGO DE CUPULA DE
OUTRO PODER.  5. QUANTO AOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO, O
STF JA OS DEFINIU COMO VANTAGEM DE CARÁTER PESSOAL. ADIN N. 14. 6.
NÃO E POSSIVEL CONSIDERAR A DECISÃO LOCAL EM CONFLITO COM O
ART. 39, PAR. 1., DA CONSTITUIÇÃO, AO RECONHECER, NA APLICAÇÃO DE
LEI ESTADUAL, O CARÁTER  DE VANTAGEM PESSOAL EXCLUIDA DO TETO A
GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSAO OU DE FUNÇÃO DE
REPRESENTAÇÃO DE GABINETE. 7. NÃO SE INCLUI NA PARTE FINAL DO ART. 17
DO ADCT DE 1988 VANTAGEM QUE  DECISÃO JUDICIAL TRANSITA EM
JULGADO MANDOU INCORPORAR AOS PROVENTOS DA INATIVIDADE. 8. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.